Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADAS. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO ENQUANTO DURAREM OS RISCOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 5o da Lei 11.340/2006, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto.
2. O apelante foi denunciado por ofender a integridade corporal da companheira em âmbito doméstico, com socos que causaram lesões no braço e boca da vítima, conforme laudo pericial.
3. A defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa; subsidiariamente, redução da pena e revogação ou limitação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação ou se deve ser reconhecida a legítima defesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, afastando a valoração negativa das consequências do crime; e (iii) determinar se as medidas protetivas devem ser revogadas ou limitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da vítima, coerente e corroborado por outros elementos probatórios.
6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando confirmada por prova técnica.
7. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há prova de agressão inicial da vítima nem exame que comprove lesões no acusado. Ainda que houvesse provocação, os danos sofridos pela vítima evidenciam excesso doloso, afastando a excludente de ilicitude.
8. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências do crime devem estar comprovadas nos autos, não bastando a afirmação genérica e abstrata de que o crime acarretou abalo psicológico à vítima, ínsito aos crimes dessa espécie.
9. Mantêm-se as medidas protetivas até o cumprimento definitivo da pena, em razão da natureza cautelar e da persistência do risco à integridade física e psicológica da vítima, conforme entendimento do STJ (Tema 1249).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13, do CP; art. 61, II, “h”, do CP; arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2022546, 0702438-40.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, DJe 26/07/2025.
Acórdão 2008602, 0714457-72.2024.8.07.0005, 3a Turma Criminal, DJe 18/06/2025.
Acórdão 1965365, 0750356-49.2024.8.07.0000, 3a Turma Criminal, DJe 17/02/2025.